Tribunal: TJDFT
Processo: 0720960-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. TARIFA ADMINISTRATIVA. INDEVIDA. INADIMPLÊNCIA. INSCRIÇÃO DESABONADORA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Não enseja o dever de ressarcimento a título de danos morais, a inscrição em cadastro desabonador, derivada de inadimplência no pagamento de infração de trânsito e tarifa administrativa, cuja nulidade desta última somente foi declarada por ocasião da prolação da sentença.

2 – A nulidade da cláusula contratual não decorre de ilegalidade da cobrança de percentual a título de processamento administrativo, calculado sobre o valor de infração de trânsito quando da locação de veículo, mas sim da ausência de provas acerca da prévia ciência do cliente, no caso particular dos autos.

3 - Negado provimento ao recurso.